Tribunal: TJDFT
Processo: 0010208-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010208-88.2016.8.07.0009 RECORRENTE: CLOVIS DE AQUINO ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MESMA FRAÇÃO DA PRIMEIRA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria delitiva pelo conjunto probatório acostado aos autos, a condenação do recorrente deve ser mantida. 2. A juntada de laudo pericial constatando a existência de fragmentos de impressão digital do apelante em objeto encontrado no interior da residência das vítimas, é prova segura da autoria, apta a embasar o decreto condenatório. 3. Inviável a alteração do "quantum" de aumento empregado para agravar a reprimenda em razão da reincidência, tendo em vista que a autoridade sentenciante se utilizou de fração inferior a 1/6 (um sexto), que é o percentual usualmente adotado pela jurisprudência desta Casa de Justiça. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acordão combatido teria violado os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao manter sua condenação pelo delito de furto qualificado. Pede sua absolvição diante da fragilidade fático-probatória dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028